Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INDICAÇÃO DAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por JANILSON LOIOLA XIMENES contra acórdão proferido pela Egrégia Turma Criminal, que negou provimento ao apelo interposto pelo réu, alegando omissão na fundamentação relativa à reincidência. A DEFENSORIA PÚBLICA sustentou que o acórdão não indicou as condenações que embasaram o reconhecimento da reincidência, requerendo o reconhecimento da primariedade, a redução da pena e a alteração do regime de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não especificar as condenações que configuraram a reincidência; (ii) determinar se a omissão apontada afeta o cálculo da pena ou o regime de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
Configura-se omissão no acórdão, quando este deixa de indicar as ações penais transitadas em julgado, utilizadas para fundamentar os maus antecedentes e a reincidência do réu, devendo tal vício ser sanado.
Consulta ao sistema SEEU revelou que o embargante respondia à execução penal unificada no 0023373-63.2011.8.07.0015, que incluía as execuções no 0008972-49.2017.8.07.0015 e no 0037202-72.2015.8.07.0015, todas transitadas em julgado antes da prática do delito de 11/3/2021.
Apesar da omissão no acórdão quanto aos números dos processos, tal vício não tem o condão de alterar os efeitos jurídicos da reincidência, tampouco impactar o cálculo da pena ou o regime inicial de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento:
A omissão quanto à especificação das condenações transitadas em julgado que configuram reincidência deve ser sanada nos embargos de declaração.
A ausência da indicação numérica dos processos não afasta os efeitos jurídicos da reincidência e dos maus antecedentes, quando se encontra devidamente comprovada nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 117, V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1670831, 07308696420228070000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.03.2023.